Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710567-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, CONSTRUTORA ATLANTA LTDA APELADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 42174996) interposta por CONSTRUTORA ATLANTA LTDA e de apelação (ID 42175002) interposta por COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação condenatória n° 0710567-50.2018.8.07.0001, julgou a demanda como determinou o que segue: (...) ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedente em parte o pedido da autora-reconvinda (CPC, artigo 487, inciso I). Diante de sua mora contratual, condeno a ré a pagar à autora R$ 1.348.731,13, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 19 de abril de 2018 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 11 de maio de 2018. Diante da sucumbência recíproca delas em razão do reconhecimento do “quantum” da multa contratual “sub judice” inferior àquele postulado na inicial, arcarão autora e ré, à razão, respectivamente, de 88% (oitenta e oito por cento) e 12% (doze por cento), com custas e despesas processuais (ids 59291019 e 59291023) e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, cuja base de cálculo arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Dirimindo o mérito da reconvenção, julgo improcedente a pretensão da ré-reconvinte à condenação da autora-reconvinda ao pagamento do montante total de R$ 5.312.925,34 (CPC, artigo 487, inciso I). Arcará a ré-reconvinte com as custas processuais pertinentes à reconvenção e honorários advocatícios do patrono da autora-reconvinda, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor total atualizado reclamado na reconvenção. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração ID 42174990, os quais não foram acolhidos, conforme ID 42174991. Essa decisão foi publicada em 19/10/2022 (ID 42175009). A apelação ID 42174996 foi interposta por CONSTRUTORA ATLANTA LTDA em 18/10/2022, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 42174750) e acompanhada de preparo ID 42175000 e ID 42175001. A apelação ID 42175002 foi interposta por COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA em 14/11/2022, subscrita por advogado com procuração nos autos e desacompanhada de preparo. É o relatório. Intime-se a parte Apelante COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a guia de recolhimento de custas e emolumentos, com o respectivo comprovante de pagamento, em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Caso não tenha sido realizado o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, deverá providenciar o recolhimento do preparo em dobro. Ainda no mesmo prazo a Apelante COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA deverá demonstrar a tempestividade da interposição do recurso. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023 17:39:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador